Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720301-18.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, DANIEL SARAIVA VICENTE PACIENTE: WAGNER PINTO DE ALENCAR AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Verifica-se que foi impetrado o Habeas Corpus n. 0732612-41.2024.8.07.0000 em favor do réu contra a decisão colegiada proferida pela Segunda Turma Recursal. Conforme ofício proveniente da 2a Turma Criminal (ID 65550126), o HC foi julgado nos termos dos acórdãos ns. 1906979 e 1932969, que foram assim ementados: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. RECURSO INOMINADO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE A SEGUNDA TURMA RECURSAL. ORDEM DENEGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NESTE TRIBUNAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA Á TURMA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Não há flagrante ilegalidade ou contrariedade a precedente das Cortes Superiores no entendimento da Segunda Turma Recursal que, aplicando a regra da lei especial - Lei n. 9.099/1995, considerou intempestivo o recurso inominado. 4. É vedada a apreciação deste colegiado de matéria não apresentada ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1906979, 07326124120248070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 24/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENDIDO EFEITO MODIFICATIVO AO RECURSO. VÍCIOS RECONHECIDOS E SANADOS. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO INFIRMADOS PELA DEFESA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O reconhecimento dos vícios apontados pelo embargante não é capaz de alterar o resultado do julgamento do writ, mormente porque não demonstrada a ilegalidade no ato coator e não infirmado o segundo fundamento constante do acórdão ora embargado quanto à utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (Acórdão 1932969, 07326124120248070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJE: 24/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do remédio constitucional e baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal